Tribunal: TJDFT
Processo: 0729390-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.
2. Se a empresa não contestou a alegação do autor de que teve o nome indevidamente incluído nos serviços de proteção ao crédito, merece ser mantida a sentença que reconheceu a ilicitude da conduta com fundamento nas afirmações da inicial, na cópia da tela indicando a existência do débito e na ocorrência policial relatando a restrição creditícia do consumidor.
3. A inscrição imerecida nos serviços de proteção ao crédito, per se, autoriza a reparação por danos morais. Isso porque a experiência revela que o homem médio experimenta profundos constrangimentos quando se depara com o nome conspurcado por dívidas inexistentes.
4. Deve ser mantido o quantum fixado a título de danos morais se este reflete as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, a extensão da ofensa e, simultaneamente, atende os fins teleológicos da justa reparação
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Confirmo, por seus próprios fundamentos, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
7. Condeno o recorrente a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação.